Tribunal: TJDFT
Processo: 0733941-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE SUA PUBLICAÇÃO. REJEITADA PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO APRESENTADO NÃO REPRESENTARIA O ACORDADO PELAS PARTES. REJEITADA, POIS A PARTE FOI INFORMADA E CONCORDOU COM OS NOVOS TERMOS DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTIAM VALORES INADIMPLIDOS NO MOMENTO DE CONCESSÃO DA MEDIDA VERGASTADA. REJEITADA, POIS O SIMPLES ATRASO DAS PRESTAÇÕES JÁ ERA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A APRESENTAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Insurge-se a parte ré, ora recorrente, contra decisão do juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar a busca e apreensão de veículo que é objeto do litígio.
3. Tendo a parte devedora concordado com os termos propostos pela parte credora, não há de se falar em incompatibilidade entre as cláusulas efetivamente pactuadas e as que se encontram delineadas no contrato escrito, já que tal argumento representa comportamento contraditório.
4. Conforme a legislação de regência e as cláusulas contratuais apresentadas, irrelevante revela-se irrelevante que as prestações atrasadas já tivessem sido saldadas no momento em que foi proferida a decisão vergastada do juízo de origem, já que o simples atraso já permitiria a apresentação da presente ação, pelo que livre de mácula a decisão que concedeu o pedido de busca e apreensão.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.